Tribunal: TJMT
Processo: 1010575-62.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010575-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), AURELIO MERCIO MONCAO ADRIANO - CPF: 801.466.511-20 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO.

ART. 924, II, DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que homologou parcialmente laudo pericial e fixou o valor da execução em R$115.165,04, atualizado até 30/11/2025, sendo posteriormente proferida sentença nos autos originários que extinguiu o feito pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença extintiva do processo principal acarreta a perda do objeto de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prolação de sentença com resolução de mérito extinguindo o processo pelo pagamento acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, pois a decisão final absorve as questões incidentais anteriormente discutidas.

A ausência de utilidade prática no julgamento do recurso impede seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: A superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1035051-04.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1010575-62.2026.8.11.0000
de decisão da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário Cuiabá
que, em Cumprimento de Sentença em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, homologou em parte o laudo pericial, fixando o valor da execução em R$115.165,04, atualizado até 30/11/2025.

O agravante
afirma
que o laudo pericial contém inconsistências relevantes
e que
o perito
“permanece apurando o recálculo [...] mantendo como contrato de cartão de crédito, apurando IOF e encargos, o que eleva o valor da condenação”
, quando deveria observar a conversão para empréstimo consignado.

Argumenta, ainda, que não foi respeitada a determinação do acórdão quanto à prescrição das parcelas anteriores a 23/09/2014, o que impacta diretamente no valor apurado.

Alega também erro na atualização dos valores até novembro de 2025, uma vez que houve pagamento parcial em junho de 2025, devendo a atualização posterior incidir apenas sobre eventual saldo remanescente.

Sustenta que, considerados os critérios corretos (como demonstrado inclusive no quadro explicativo constante da página 7 do documento, que apresenta parâmetros de recálculo e valores comparativos), o montante devido seria significativamente inferior, indicando valor aproximado de R$59.127,08, em contraste com os mais de R$114 mil apurados pela perícia.

Informa
que
o cálculo pericial diverge dos parâmetros fixados no título judicial e no acórdão, violando a coisa julgada e gerando enriquecimento ilícito da parte adversa.

Por fim,
pede o provimento do Recurso
para reformar a decisão e adequar os cálculos aos critérios corretos definidos no processo.

Antecipação da tutela recursal
indeferida no Id
353773361
.

O agravado foi intimado para apresentar contraminuta, mas deixou transcorrer o prazo legal
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante se insurge contra o
decisum
que

homologou em parte o laudo pericial, fixando o valor da execução em R$115.165,04, atualizado até 30/11/2025.

Contudo, após a interposição do
A
gravo de
I
nstrumento, em 12/03/2026, sobreveio sentença nos autos originários, em 17/04/2026, pela qual se extinguiu o feito em razão do pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a prolação de sentença nos autos principais acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no curso do processo. Isso porque a decisão final absorve as questões incidentais anteriormente suscitadas, tornando prejudicada a análise do recurso interposto contra decisão interlocutória.

Com efeito, a sentença proferida nos autos originários, ao extinguir o feito pelo pagamento, absorveu a discussão sobre o cálculo do valor devido, tornando prejudicada a análise do Agravo de Instrumento.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Banco Santander (Brasil) S/A em face de decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a
homologação de laudo pericial impugnado. O agravante alegou excesso de execução, vícios no cálculo pericial e ilegalidade na penhora e bloqueio de valores, apesar da integral garantia do juízo. Requereu o reconhecimento do excesso de execução e a anulação da penhora/bloqueio. Entretanto, após a interposição do Agravo Interno, foi proferida sentença nos autos principais, extinguindo o feito pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença de extinção do feito pelo pagamento acarreta a perda do objeto do Agravo Interno interposto contra decisão interlocutória que homologara laudo pericial impugnado por excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prolação de sentença com resolução de mérito extinguindo o processo pelo pagamento acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, pois a decisão final absorve as questões incidentais anteriormente discutidas.

4. A jurisprudência consolidada reconhece que, havendo sentença definitiva nos autos principais, resta prejudicada a análise de recurso que ataca decisão interlocutória superada pela resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A superveniência de sentença que extingue o feito pelo pagamento acarreta a perda do objeto de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, por absorção da matéria pela decisão final.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1020893-41.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 08/09/2025
”.
(N.U 1035051-04.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Pelo exposto,
ante a perda superveniente do objeto, não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026